Tribunal: STF
Processo: RE 1570754
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgou procedente pedido de fornecimento de medicamento em favor da parte recorrida. (eDOC 27 – ID: 103a9029)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 196 do texto constitucional. (eDOC 29 – ID: bc38f597)



    Nas razões recursais, afirma-se, em breve síntese, que não há nos autos a demonstração da ineficácia do tratamento oferecido pelo SUS. 



    Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido em decisão assim ementada:  



    “REMESSA DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.030, INCISO II E ART. 1.040, INCISO II - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – SIFROL – ER 0,75MG (DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL) - DOENÇA DE PARKINSON (COD 10 G20) - MEDICAMENTO DO GRUPO 1ª - CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO GM/MS 02/2017 - AÇÃO AJUIZADA EM 08/11/2016 - TEMA 1234 DO STF - NÃO É CASO DÊ DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL - A AUSÊNCIA DE OFENSA À QUALQUER DISPOSITIVO LEGAL OU CONSTITUCIONAL, NEM A DECISÃO TOMADA EM ÂMBITO DE REPERCUSSÃO GERAL – V. ACÓRDÃO MANTIDO”. (eDOC 37 – ID: 51b7eda1)  



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Na hipótese dos autos, o Município de São Bernardo do Campo/SP se insurge contra determinação judicial de fornecimento de medicamento em solidariedade com o Estado de São Paulo. Afirma não demonstrada a ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS. A Corte de origem assim decidiu:  



    “(...) Nessa quadra, em que pese o alegado, entendo que a prescrição/receita elaborada por médico que cuida da saúde do recorrido (fls. 25/27), e por meio da técnica traça os melhores rumos do tratamento, é suficiente a demonstrar a necessidade de uso do medicamento prescrito, sendo descabido, na espécie, o ingresso na seara da asserção técnica do profissional, notadamente porque o insumo demandado (Sifrol ER 0,75mg) tem destinação específica ao tratamento da doença que acomete o recorrido (fls. 80/83), além de possuir preço que certamente não inviabiliza seu fornecimento pelo poder público (fls. 48) – (...)”. (eDOC 27 – ID: 103a9029, p. 3)  



    No caso em exame, a parte autora pleiteia na inicial protocolada em novembro de 2016 (eDOC 1 – ID: d75c14f6) medicamento com registro na ANVISA (SIFROL ER 0,75mg) e não incorporado pelo SUS. 



    No entanto, a Corte de origem noticia que o referido medicamento foi incorporado ao SUS por meio do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica para tratamento de Parkinson, no ano de 2017. (eDOC 37 – ID: 51b7eda1)



    Com relação aos medicamentos incorporados, destaco que esta Suprema Corte homologou Acordo no Tema 1.234 estabelecendo regras e critérios para fixação da competência, bem como a responsabilidade pelo custeio do tratamento determinado por decisão judicial e a forma de seu repasse. Nesses termos, colho trecho da ementa proferida por ocasião desse julgamento:



    “VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão”.  



    Assim, no que se refere ao dever de fornecer e, caso positivo, à responsabilidade pelo fornecimento e pelo custeio, deve o Tribunal recorrido aplicar as normas acordadas e homologadas, especialmente as relativas à responsabilidade de cada ente pela aquisição, custeio, fornecimento e aplicação do medicamento incorporado para tratamento da doença da parte autora da ação, conforme determinam as Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF:  



    Súmula Vinculante nº 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).



    Súmula Vinculante nº 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a determinar que o Juízo a quo compatibilize sua decisão com os termos das teses fixadas no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral, especialmente em relação ao ressarcimento entre os entes.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente